Tribunal: TJMT
Processo: 0003685-93.2018.8.11.0004
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003685-93.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELAINE TERESINHA BONAFIN - CPF: 483.354.879-87 (APELANTE), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 433.364.931-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EMBARGOS DE TERCEIRO — ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR PENHORADO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL
— BOA-FÉ DO ADQUIRENTE — IRRELEVÂNCIA — ATO TRANSLATIVO DO AUTOMÓVEL QUE SUCEDE À INSCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM DÍVIDA ATIVA
— FRAUDE À EXECUÇÃO PRESUMIDA —
ARTIGO 185 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — OBSERVÂNCIA
.

Presume-se a fraude à execução fiscal quando o ato translativo do veículo automotor alienado sucede a inscrição do crédito tributário, nos termos do
artigo 185 do Código Tributário Nacional.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Elaine Teresinha Bonafin

contra a sentença (Id.
18477954
), proferida em
embargos de terceiro
opostos contra o
Estado de Mato Grosso
.

Assegura que adquiriu o “
veículo VW Gol 1.6 Power, cor preta, ano 2011/2012, Renavam 00418670854, chassi nº 9BWAB05U6C7181057, placa OGJ 9301 de Aragarças/GO
[...]
em 16.07.2014 ‘sem qualquer restrição’ de Rafael Aguiar Reis, um dos executados na ação de execução fiscal oposta pela Fazenda Pública Estadual, autos nº 1879.28.2015.811.0004”.

Assevera que “
o Magistrado não considerou todas as provas inclusas nos autos, em especial a taxa de transferência e taxa de registro de garantias, ambas recolhidas em 16.07.2014, e nem analisou os recibos juntados, onde comprovam que adquiriu o veiculo de boa-fé em julho de 2014
”, ou seja,
“antes do lançamento da dívida ativa na CDA
”.

Afiança que, “
à época (julho/2014), não concluiu a Transferência de Cota de Consórcio para o seu nome por motivo de falta de recurso financeiro, pois além de pagar as duas taxas, ainda teria outras despesas no Detran
”.

Afirma que, “
comprou o veículo do Sr. Rafael em julho de 2014 e pagou o ágio de R$ 16.000,00 parceladamente. Com o término do parcelamento do ágio, ocorrido em setembro de 2015, recebeu o documento ATPV – Autorização de Transferência de Propriedade de Veículo quando foi devidamente preenchido. Ocorre que o Sr. Rafael à época não residia em Barra do Garças, e assim as assinaturas só foram reconhecidas no cartório em 22.08.2016
”.

Acentua que, “
não há que falar em fraude à execução, pois o negócio jurídico está provado com o pagamento das taxas de garantia e de transferência, que só são emitidas quando há transferência de propriedade do veiculo a outra pessoa dentro da Concessionária
”.

Alega que possui “
direito às benesses da justiça gratuita
”, ante “
os documentos acostados na inicial, bem como da cópia da CTPS de baixa
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id’s. 18478461, 18478462, 18478463, 18478464, 18478465, 18478466 e 18478467).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É este o dispositivo da sentença:

[...]
Diante do exposto, julga-se improcedentes os pedidos em embargos de terceiro propostos por Elaine Teresinha Bonafin em face do Estado de Mato Grosso.

Em vista a regra da causalidade, condena-se a embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, consoante previsão do artigo 85, §3º, I, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de costume.

Publique-se, registre-se, intime-se e se cumpra. [...]
(Id. 18477954, fls. 3).

Embargos de terceiro opostos por
Elaine Teresinha Bonafin
com a finalidade afastar a “
restrição judicial realizada através do sistema Renajud
” no “
veículo VW/GOL 1.6 Power, Renavam 00418670854
” (petição inicial, Id. 18477489, fls. 5), nos autos da
ação de execução fiscal
nº
1879-28.2015.811.0004
proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra

Aguiar Comércio de Tecidos Ltda.
,

e os sócios coobrigados
Rafael Aguiar Reis

e
Olay Batista Aguiar
, decorrente
do não recolhimento de Impos
to sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, relativo à certidão de dívida ativa nº 201413960, no montante de
R$ 223.080,93: duzentos e vinte três mil oitenta reais e noventa e três centavos
(
Id. 86253457, fls. 15
).

É certo que, o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe como exigência para eficácia administrativa do ato translativo de propriedade de veículo automotor, a comunicação ao órgão executivo de trânsito, com a devida apresentação do documento comprobatório da transação.

No caso,
a inscrição do crédito tributário em dívida ativa ocorreu em
4 de novembro de 2014
(certidão de dívida ativa,
Id. 86253457, fls. 15)
; a
execução fiscal nº 1879-28.2015.811.0004,
foi protocolada
na data de
4 de março de 2015
(Id. 86253457, fls. 1);
e
o ato translativo
do veículo alienado, efetivou-se com a
autorização de transferência de propriedade de veículo (ATPV), no dia
19 de setembro de 2015
(Id. 18477492, fls. 5).

Vê-se que, a inscrição do crédito tributário em dívida ativa, bem como o ajuizamento da execução fiscal antecede o ato translativo do veículo alienado
,
a presumir a fraude à execução prevista no artigo 185 do Código Tributário Nacional.

Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

(Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

O

Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial nº
1141990/PR
, sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil revogado,
firmou a seguinte tese: “
Se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude
” (Tema 290).

[...] Acrescente-se que a diferença de tratamento entre a fraude civil e a fraude fiscal justifica-se pelo fato de que, na primeira hipótese, afronta-se interesse privado, ao passo que, na segunda, interesse público, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas.

Deveras, a fraude de execução, diversamente da fraude contra credores, opera-se
in re ipsa
, vale dizer, tem caráter absoluto, objetivo, dispensando o
concilium fraudis
.

Aliás, essa sempre foi a doutrina do tema, como se colhe da seguinte passagem doutrinária:

Como se pode observar, a lei pune, no primeiro momento,
o atentado contra a dignidade da jurisdição
, fato que se verifica quando a alienação tem o escopo de frustrar a satisfação da parte através do juízo, inviabilizando o resultado ideal do processo. O que é preciso comprovar, ‘quando da execução’, é que aquela ‘alienação pretérita’ frustrou a atividade jurisdicional executiva. Assim, a fraude comprova-se no processo de execução, mas considera-se perpetrada antes deste. A sua verificação realiza-se na execução, mas tem caráter declaratório, haja vista que se reconhece o vício processual com eficácia
ex tunc
.

Destarte,
pouco importa o elemento volitivo-subjetivo
no sentido de que a venda que causa o malogro da execução tenha sido praticada com esse fim especifico. A
fraude
, ao revés,
constata-se, objetivamente
, sem indagar da intenção dos partícipes do negócio jurídico. Basta que na prática tenha havido frustração da execução em razão da alienação quando pendia qualquer processo, para que se considere fraudulenta a alienação ou onerarão dos bens.

Esta é a expressiva diferença entre a ‘
fraude de execução
‘, instituto de ‘índole marcadamente processual’ e a ‘
fraude contra credores
’ de ‘natureza material’, prevista no Código Civil, como vício social que acarreta a anulação do ato jurídico. Este vício civil exige vontade de fraudar (
concilium fraudis
) para caracterizá-lo, ao passo que a fraude de execução configura-se pela simples alienação nas condições previstas em lei (
in re ipsa
).

Por outro lado, por tratar-se de vício contra os fins de justiça, a fraude de execução é coibida com a
ineficácia processual da alienação
, de sorte que os meios executivos incidem sobre o bem encontrado no patrimônio de outrem sem a necessidade de qualquer ação judicial para desconstituir a alienação fraudulenta. Diversamente, a ‘
fraude contra credores
’, por versar vício perpetrado antes da pendência de qualquer processo,
reclama ação desconstitutiva do negócio jurídico
(ação pauliana) para que o bem ‘retorne ao patrimônio do alienante’ e após esta providência iniciar-se um processo incidente sobre a coisa fraudulentamente vendida. A ‘ação pauliana’ tem cunho cognitivo e visa restaurar o patrimônio do devedor alienante.

(FUX, Luiz.
O novo processo de execução
: o cumprimento da sentença e a execução extrajudicial. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 95-96)

Outrossim, mercê da mitigação da presunção de fraude na execução civil privada, por força da Súmula n.º 375 do Egrégio STJ, o fenômeno é indiferente quanto à execução fiscal, cujo escopo não visa interesse particular, senão público, como destaca a melhor doutrina tributária,
verbis
:

‘A presunção de fraude na alienação de bens é mais uma garantia do crédito tributário. Presume-se fraudulenta, diz o art. 185 do CTN, a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa em fase de execução.
Assim, se alguém é devedor de tributo e vende ou por qualquer outra forma aliena algum bem depois de inscrito o seu débito tributário como dívida ativa, essa alienação se considera fraudulenta.

Presume-se que o ato de alienação teve por objetivo frustrar a execução do crédito tributário. Cuida-se de presunção legal absoluta, isto é, que não admite prova em contrário.’

(MACHADO, Hugo de Brito.
Curso de direito tributário
. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 210-211)

‘Em suma, sem embargo dos desencontros dessas lições, a presunção na redação anterior do preceito legal, instaurava-se a partir da propositura da ação de execução até a penhora. No novo texto, a presunção atua desde a inscrição da dívida. Após a penhora, o crédito fiscal já está garantido, o que afasta a ideia de fraude em eventual alienação de bens que o executado realize. Registre-se, apesar de óbvio, que a presunção só cabe se a alienação puser o sujeito passivo em situação de insolvabilidade. Se o devedor possui outros bens que possam garantir a execução não há motivo para impedir que negocie livremente algum bem de seu patrimônio.’

(AMARO, Luciano.
Direito tributário brasileiro.
11. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 472-473)

O CTN, no art. 185, estabelece uma presunção
juris et de jure
, isto é, sem possibilidade de prova em contrário, de que é fraudulenta, contra o Fisco, a alienação ou oneração de bens, ou seu começo, por sujeito passivo, desde que o crédito tributário contra ele esteja regularmente inscrito.

(BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 604)

Aliás, os precedentes que levaram à edição da Súmula n.º 375/STJ não foram exarados em processos tributários nos quais se controverteu em torno da redação do artigo 185 do CTN, de forma que o Enunciado não representa óbice algum ao novo exame da questão. Ademais, mesmo após o advento do aludido enunciado sumular, outros julgados deste tribunal entenderam configurada a fraude à execução independentemente de registro de penhora.

Por outro lado, escorreito na sua juridicidade a corrente que reconhece que,
a partir da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005 e da nova redação do artigo 185 do CTN, a fraude a execução deve passar a ostentar uma nova disciplina, antecipando-se a presunção de fraude para o momento da inscrição em dívida ativa
.

Last, but not least
, nenhum dos julgados que serviram de alicerce para a confecção da Súmula concluiu à luz da novel redação do artigo 185 do Código Tributário Nacional; o que permite à Seção, assentar em recurso repetitivo, a tese correta aplicável à execução fiscal, atento a estas circunstâncias [...].
(Trecho do voto do Relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1141990/PR, Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de novembro de 2010). [com itálico; e com e sem negrito no original].

E recentemente, reafirmou o entendimento:

[...] 1. Ausência de violação do art. 1.022, parágrafo único, I, 489, §1º, ambos do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada, analisando expressamente o descabimento do precedente jurisprudencial invocado.

2. Quanto ao mais, vê-se que a irresignação é procedente.

3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 290, ao qual está vinculado o Recurso Especial Repetitivo 1.141.990/PR, firmou entendimento de que "
a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.º 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor;
posteriormente à 09.06.2005
, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa
".

4. Nota-se que o Tribunal de origem desconsiderou a aplicação do precedente em análise em função da ausência de má-fé da parte e de qualquer restrição ou gravame sobre o bem no Detran; todavia, tal exclusão da jurisprudência choca-se frontalmente com a orientação firmada no STJ, tendo em vista que a boa-fé dos terceiros adquirentes
, in casu
, não obsta o reconhecimento de Fraude à Execução.

5. Recurso Especial provido para reconhecer a existência de fraude à execução no caso em tela. (STJ, Segunda Turma,

Recurso Especial nº 1.786.650/SC, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de março de 2019). [com negrito e itálico no original].

Assim, inaplicável nas ações de execuções fiscais o verbete nº 375 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.".

Obiter dictum
, nada obstante ter acompanhado o eminente relator Mário Roberto Kono de Oliveira no julgamento da apelação nº 0001659-91.2019.8.11.0003, para afastar a aplicação do artigo 185 do Código Tributário Nacional, “
ante a comprovação de que o adquirente é terceiro de boa-fé, já que antes da compra do bem não havia qualquer constrição sobre o automóvel junto ao órgão de trânsito, ou seja, não tinha nem como saber da existência de qualquer ato constritivo
”, reconheço, por necessário, o desacerto desse entendimento.

Por fim, quanto ao pedido de gratuidade da justiça, constata-se que, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a pretensão em 10 de maio de 2018 (Id. 18477496), e desta decisão, a apelante teve conhecimento, tanto que manifestou nos autos na data de 26 de junho de 2018. Logo, o ato judicial que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça não é suscetível de impugnação em sede de apelação, visto que há muito está precluso.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021